Tribunal: TJSP
Processo: 1004089-03.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL - Sentença que limitou a 30% dos rendimentos líquidos do autor os descontos automáticos mensais das prestações de empréstimos por ele contratados junto ao banco requerido - Autor que pretende o reconhecimento de danos morais e a alteração da verba honorária sucumbencial fixada.

DANOS MORAIS - Descontos automáticos que, embora efetuados em patamar

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL - Sentença que limitou a 30% dos rendimentos líquidos do autor os descontos automáticos mensais das prestações de empréstimos por ele contratados junto ao banco requerido - Autor que pretende o reconhecimento de danos morais e a alteração da verba honorária sucumbencial fixada.

DANOS MORAIS - Descontos automáticos que, embora efetuados em patamar excessivo, não geraram, por si só, ofensa a direito da personalidade do autor a ponto de caracterizar dano moral - Hipótese de mero aborrecimento não indenizável - Precedentes desta C. 14a Câmara de Direito Privado - Sentença mantida neste ponto.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Sucumbência recíproca - Verba honorária compensada entre as partes - Vedação (Art. 85, §14, CPC) - Recurso provido para alterar a verba honorária - Honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor atualizado da ação para cada uma das partes (Art. 85, §2o, CPC) - Sentença reformada neste ponto - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.